Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705773-40.2024.8.07.0012 DECISÃO 1. A autora apela (id 63900776) da sentença (id 63900762) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a petição inicial com base no CPC 330, inciso III, 485, IV e VI. Defende que a instituição financeira deveria, obrigatoriamente, entregar o contrato celebrado ao contratado no momento da contratação, bem como a nota fiscal do serviço. Alega que é desnecessário o prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em falta de interesse de agir. Sustenta que o STJ entende que basta a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que restou demonstrado por meio da notificação encaminhada dos autos de origem, bem como em devolutiva encaminhada via e-mail. Afirma que realizou expresso requerimento administrativo (notificação de ID: 205723821) encaminhado em endereço eletrônico da apelada, não respondido em tempo hábil. Argumenta que sequer houve análise dos documentos que juntou, já que não houve indicação dos motivos que implicaram na não aceitação. Pugna pelos benefícios da justiça gratuita. Alega nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Em contrarrazões (id 63900781) o apelado p ugna pelo desprovimento do recurso. 2. Verifica-se do campo Expedientes - PJe 1a Instância -, que a apelante foi intimada eletronicamente, com registrou de ciência da sentença pelo sistema em 01/08/24, sendo que o termo final para interposição da apelação recaiu em 22/08/24, motivo pela qual intempestivo o recurso interposto em 23/08/23 (id 63900776). 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator